Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707472-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CENTRAL COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME, OSANO VICENTE DE PAULA, DARLAN FEITOSA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão de o resultado da consulta realizada pelo INFOJUD (Id. 57742031) ser inacessível, requisitem-se informações ao MM. Juiz a quo sobre a renda auferida pelo executado Osano Vicente de Paula, especificando os rendimentos percebidos e a que exercício financeiro se referem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora